Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706794-72.2020.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Wal Mart Brasil Ltda e filiais Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Wal Mart Brasil Ltda e filiais (Id. 29037444) contra o acórdão (Id. 28822438) que deu provimento à apelação manejada pelas oras embargantes e negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargado. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator